Tribunal: TJSP
Processo: 1015152-10.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Tutela antecipada em caráter antecedente. Caução de débito tributário. Cartas de fiança. Ação julgada procedente. Cártulas expedidas por instituições financeiras idôneas, com o fim de possibilitar à devedora a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa (art. 206 do CTN). Presença dos requisitos do art. 303 do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.